Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-76.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004164-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IZAEL CLARO DE SOUZA - CPF: 458.321.101-53 (APELANTE), VALDERSON LEITE MENDES - CPF: 880.207.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISLAYNE APARECIDA ALVES MONTEIRO - CPF: 048.375.511-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE EMMANUEL DE ALMEIDA LEITE - CPF: 060.985.301-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL EVERTON GOMES DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 008.203.281-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0192-15 (VÍTIMA), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0031-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Atuação Estratégica da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática de furto simples, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, fixando a pena em 1 ano, 7 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa e das custas processuais. O réu, multirreincidente em crimes patrimoniais, subtraiu bens avaliados em R$550,00 de dois estabelecimentos comerciais distintos no mesmo dia. Insatisfeito, pleiteia a absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta pelo princípio da insignificância e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância pode ser aplicado à conduta do réu (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base observou critério legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, nos termos da jurisprudência do STF (HC n.o 98.152/MG).

4.

A multirreincidência do réu em crimes contra o patrimônio revela habitualidade delitiva e acentuado grau de reprovabilidade, afastando a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidade do STF, STJ e TJMT, bem como do Enunciado n.o 44 TCCR/TJMT.

5.

O valor total dos bens subtraído (R$ 550,00) supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério frequentemente adotado pela jurisprudência do STJ para aferição da insignificância, inviabilizando o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

6.

A dosimetria da pena seguiu critério legais, adotando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, em razão da existência de maus antecedentes devidamente comprovados, medida compatível com o princípio da individualização da pena e com a jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade fundamenta do julgador na escolha da fração aplicável.

IV. DISPOSITIVO TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento.

1.

A reincidência específica e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens subtraídos seja reduzido.

2.

Na dosimetria da pena, o magistrado pode adotar, de forma fundamentada, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155,
caput,
e 71; Enunciado n.o 44 da TCCR/TJMT. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.o 98.152/MG, Rel. Min. Cel. de Mello, Segunda Turma, DJe 05/06/2009; STJ, AgRg no REsp n.o 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 615.277/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17/03/2021; TJMT, Ap. Crim. N. 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01/11/2022; TJMT, ApCrim n. 1001370-11.2022.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 11/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Izael Claro de Souza contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Atuação Estratégica, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 7 meses e 25 dias, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa e das custas processuais.

O réu interpôs recurso de apelação (ID. 286605405) pleiteando sua absolvição, da atipicidade material da conduta em razão do princípio da insignificância e a readequação da pena-base na dosimetria da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 286605407) e requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador José de Medeiros (ID. 294824371), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apelante
Izael Claro de Souza
foi denunciado pela prática dos crimes de furto simples, por duas vezes,
nos termos do art. 155,
caput
e art. 71, todos do Código Penal (ID. 286605397),
in verbis:

(...)
Consta dos autos do Inquérito Policial acima mencionado que no dia 03/03/2023, pela manhã, no estabelecimento comercial Studio Z, localizado na Rua Pernambuco, n. 195, bairro CPA 2, nesta cidade e comarca, o denunciado subtraiu para si 01 (uma) bolsa feminina de cor preta e 01 (um) par de sapatilha de cor bege, avaliadas em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de propriedade da loja Studio Z.

Extrai-se, ainda, que na mesma data, por volta de 13:00 horas, no estabelecimento comercial Lojas Avenida, situado na Rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, n. 518, bairro CPA I, nesta cidade e comarca, o indiciado subtraiu para si 02 (duas) bolsas do tipo mochila feminina cor bege, avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais), de propriedade da Loja Avenida.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu,
à pena de 1 ano, 7 meses e 25 dias, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa e das custas processuais.

Insurge-se o réu contra a sentença proferida (ID. 286605405) sob o argumento de atipicidade material da conduta de furto e aplicação do princípio da insignificância, uma vez que, todos os pertences subtraídos totalizavam R$ 550,00 e foram restituídos às vítimas. Subsidiariamente, a defesa requer pela readequação da pena-base na dosimetria da pena por ausência de motivo idôneo à exasperação acima do mínimo legal.

Feita a contextualização necessária, passo à análise das razões recursais.

I – DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL

A defesa pretende a absolvição do réu por atipicidade material, entretanto, tal tese não merece ser acolhida.

O Supremo Tribunal Federal (STF) autoriza a aplicação do princípio da insignificância e, portanto, o reconhecimento da atipicidade material da conduta quando demonstrada a presença cumulativa dos seguintes vetores:
a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica (
HC n.o 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 05/06/2009).

No caso, as circunstâncias evidenciam que o recorrente Izael Claro de Souza não ostenta as condições subjetivas favoráveis à aplicação do referido princípio a fim de reconhecer a atipicidade material.

O apelante é multirreincidente específico, com condenações anteriores por crimes patrimoniais (ID. 286605351/ 286605352). Essa habitualidade criminosa demonstra maior periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta, afastando os vetores necessários para a incidência do princípio da bagatela.

O Enunciado n.o 44 da TCCR/TJMT afasta a aplicação do princípio da insignificância no caso de reiteração delitiva:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Em casos análogos, este E. Tribunal de Justiça é pacífico quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância, mesmo quando os bens subtraídos sejam de valor reduzido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONTINUIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. VALOR ÍNFIMO DOS BENS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência do STF, STJ e do TJMT é pacífica quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância em casos de reiteração criminosa ou reincidência específica, mesmo quando os bens subtraídos sejam de valor reduzido. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A reincidência e a habitualidade delitiva inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo. 2. A reprovabilidade acentuada da conduta e o histórico criminal do agente justificam a incidência do Direito Penal, mesmo diante de ofensa patrimonial de pequena monta”.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, caput, e art. 71, do Código Penal; Enunciado n. 44, da TCCR/TJMT; HC n. 98.152/MG, STF; AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, STJ. Jurisprudência relevante citada: STF – HC n. 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 05/06/2009. STJ – AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/06/2024. STJ – AgRg no HC n. 615.277/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 17/03/2021. TJMT – ApCrim n. 0000715-59.2019.8.11.0110, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. em 01/11/2022. TJMT – ApCrim n. 1001370-11.2022.8.11.0077, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. em 11/09/2024. (N.U 1029389-84.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

In casu,
o salário mínimo na data dos fatos (março/2023) era de R$ 1.302,00, o valor total dos bens subtraídos é de R$ 550,00, o que representa aproximadamente 42% do salário mínimo vigente à época, superando, também, o parâmetro aceito pela jurisprudência
que entende ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva
superar o percentual de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(AgRg no REsp n. 2.132.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024, DJe de 17/06/2024).

Verifica-se, assim, o réu Izael Claro de Souza não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. A reprovabilidade acentuada de seu comportamento, seu histórico criminal e o valor da
res furtiva
justificam a intervenção do Direito Penal, afastando a tese defensiva da bagatela e legitimando a manutenção da condenação.

A tese defensiva de absolvição do réu por atipicidade deve ser rejeita.

II – DA REDUÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pretende a revisão dosimétrica para fixação da pena-base no mínimo legal. Todavia, a tese deve ser rejeitada.

A dosimetria da pena, inserida na esfera de discricionariedade do julgador, deve estar em consonância com as particularidades fáticas do caso concreto e as condições subjetivas do agente, sendo passível de revisão em situações de inobservância dos parâmetros legais ou de manifesta desproporcionalidade.

A sentença reconheceu a existência de maus antecedentes, consubstanciados em condenações definitivas anteriores ao fato, conforme certidão de antecedentes criminais constante nos autos (ID. 286605351/ 286605352), devidamente fundamentado na sentença.

O juízo
a quo
negativou a circunstância judicial dos maus antecedentes e aplicou a fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima do crime de furto.

A jurisprudência do STJ não estabelece um critério vinculativo para a fração a ser adotada na primeira fase da dosimetria. Ambas as frações – 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima – são aceitas, desde que devidamente fundamentadas e proporcionais à circunstância judicial negativada.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência do STJ:

[...] III - Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que
"a
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022)

Este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado da mesma forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR MINISTERIAL – ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DEFENSIVA DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPERTINÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO. “[...]
A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena, “[...] trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no AREsp: 1404687/SP). (N.U 0027550-36.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 13/11/2023)

In casu,
a fração de 1/8 aplicada sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima está justificada pelo histórico criminal do réu que é multirreincidente em crimes patrimoniais, revelando-se proporcional à reprovabilidade evidenciada e adequada à individualização da reprimenda.

Inexiste fundamento jurídico válido para alteração do critério técnico utilizado pelo juízo
a aquo
na fixação da pena-base, razão ela qual rejeito.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Izael Claro de Souza
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025